Tribunal: TJES
Processo: 0006573-90.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006573-90.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO ALVES BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006573-90.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO ALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Adriano Alves Batista contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, do Código Penal e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com imposição de pena definitiva de 2 anos e 8 dias de reclusão, além de 6 meses de detenção, em regime aberto.

Consta na denúncia que, em 14 de novembro de 2021, no bar "Bola de Pau", o réu, no âmbito de relação familiar, agrediu fisicamente sua filha Débora de Arruda Batista e a vítima Bruna Baia Raimundo, causando-lhes lesões corporais, bem como foi flagrado conduzindo veículo automotor sob influência de álcool.

O apelante requer absolvição por insuficiência probatória, a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas nos autos são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada pelo juízo a quo; e (iii) determinar se a indenização por danos morais fixada na sentença encontra amparo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudos médicos e depoimentos testemunhais, os quais são coesos e corroboram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, o que se verifica no presente caso.

A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, considerando a elevada culpabilidade do réu, as circunstâncias e as consequências do crime, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A indenização por danos morais foi corretamente imposta com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo proporcional ao sofrimento experimentado pela vítima, que sofreu lesões graves, permaneceu internada por 14 dias e enfrenta sequelas permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A indenização por danos morais imposta na sentença encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devida quando demonstrado o prejuízo suportado pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13º, e art. 59; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23.02.2022; TJES, APCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006573-90.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO ALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO ALVES BATISTA
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previsto nos artigos 129, § 13º, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) dias de reclusão; e; 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no 14 de novembro de 2021, no bar "Bola de Pau", o denunciado, no âmbito de relação familiar, ofendeu a integridade corporal de sua filha e vitima Débora de Arruda Batista e da vítima Bruna Baia Raimundo, causando as lesões corporais apontadas no prontuário médico de fls. 40/43 e mídia de fls. 44, bem como foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para condenação. Requer ainda a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, bem como o decote da indenização por danos morais fixados em favor da vítima.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade e a autoria do delito de ameaça imputado ao réu encontram-se devidamente comprovadas nos autos através do boletim unificado nº 46337103.

As provas orais colhidas nos autos corroboram a dinâmica dos fatos e a autoria das agressões imputadas ao réu.

A testemunha Stephanie Tambarotto Carreiro declarou que, na data dos fatos, estava no bar assistindo a uma apresentação musical quando houve uma confusão relacionada à agressão de uma mulher.

Aproximando-se para verificar, observou que a vítima Débora chorava intensamente e apresentava marcas no pescoço, enquanto o réu insistia para que ela entrasse no veículo.

O réu, percebendo a interferência de terceiros, proferiu insultos homofóbicos e, em seguida, empurrou Bruna, derrubando-a ao solo e passando a agredi-la com chutes e socos.

A depoente buscou refúgio no banheiro com Débora e tentou acionar a polícia, mas a vítima relutava, temendo a reação do pai.

Ao retornar, Bruna encontrava-se caída, ainda sendo agredida, e posteriormente o réu deixou o local, colidindo seu veículo em uma rua próxima.

O policial militar Carlos Alexandre Esteves Monteiro, que atendeu à ocorrência, confirmou que, ao chegar ao local, encontrou uma das vítimas desacordada, apresentando lesões visíveis na cabeça, sendo necessário o acionamento do SAMU. Relatou ainda que o réu, após a agressão, tentou evadir-se em seu veículo, colidindo em outra rua.

No momento da abordagem, apresentava sinais evidentes de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro. O depoente destacou que a motivação da agressão estaria ligada à não aceitação, por parte do réu, da orientação sexual da filha Débora.

O policial Luiz Carlos Viana confirmou os relatos anteriores, declarando que o réu, visivelmente embriagado, tentou fugir do local dos fatos, mas acabou colidindo com o veículo. Informou que sua equipe chegou ao local após as agressões já terem ocorrido, limitando-se a confirmar o teor do depoimento prestado em sede policial.

A vítima Bruna, em juízo, prestou depoimento detalhado sobre os acontecimentos. Relatou que presenciou o réu agredindo Débora sob uma árvore e, ao tentar intervir verbalmente, foi golpeada na nuca, caindo ao chão, momento em que passou a ser brutalmente chutada na cabeça e no rosto.

Destacou que não havia qualquer confusão generalizada, mas apenas sua tentativa de proteger Débora. Informou que ficou desacordada e foi socorrida por moradores, sendo encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada por 14 dias, parte do tempo em coma. Declarou ainda que sofreu sequelas permanentes decorrentes das agressões, incluindo restrições à exposição ao sol e limitações laborais.

Por fim, afirmou que, após o ocorrido, recebeu ameaças indiretas por meio de um advogado vinculado ao réu, as quais foram documentadas em áudios.

Os depoimentos são coerentes entre si e confirmam não apenas a materialidade das agressões, mas também a autoria e a motivação homofóbica do réu, evidenciando sua conduta violenta e a tentativa de fuga após os fatos.

Portanto, provada a autoria delitiva das infrações penais, a condenação do mesmo deve ser mantida, nos exatos termos da peça inaugural.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o cotejo dos elementos probatórios concatenados nos autos permite segura conclusão acerca da prática dos crimes pelo ora Apelante, não se sustentando a tese absolutória apresentada”.

Ao analisar a pena imposta ao réu, verifica-se que a dosimetria foi realizada em estrita observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, que preceitua a necessidade de individualização da pena com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente para os crimes praticados pelo réu sua culpabilidade elevada, as circunstâncias do crime, e as consequências do delito.

Conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, a exasperação da pena-base é medida legítima e necessária quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido:

A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”

Adiante, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a reparação foi estipulada em valor proporcional ao prejuízo sofrido pela ofendida, de forma que imposta ao apelante a obrigação de reparação de danos sob o crivo do devido processo legal e em montante compatível com o sofrimento emocional causado à vítima, especialmente tendo em vista que a vítima foi hospitalizada por 07 dias, dos quais 02 permaneceu desacordada, e até hoje passa por tratamento em razão das agressões sofridas”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)